Tribunal: TJDFT
Processo: 0756904-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLAÇÃO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ART. 319, DO CPP. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em face de decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia/DF que, nos autos no 0721545-18.2025.8.07.0009, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, em razão do reiterado descumprimento de medidas protetivas de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão submetida a esta e. Corte consiste em analisar a possibilidade de revogação da prisão preventiva do paciente, com a substituição por medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, ou mesmo a prisão domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). 3.1 O artigo 312, do Código de Processo Penal (CPP), por sua vez, assegura que a “prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.” 3.2 Do mesmo modo, o art. 313, inciso III, do CPP estabelece que “será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”, sendo esta a hipótese em análise.
4. Os fatos atribuídos, em tese, ao paciente ocorreram em violação reiterada de medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas em processo judicial e no contexto de violência doméstica e familiar, consubstanciadas em proibição de contato e aproximação da vítima, por qualquer meio, de aproximação ou de frequência ao seu local de trabalho.
5. No presente caso, não se verifica, a princípio, qualquer motivação do paciente apta a ensejar a violação da área de afastamento da vítima, de modo que o seu comportamento transgressor reiterado demonstra o seu desprezo pelas ordens judiciais, além de colocar em risco a integridade física, psicológica e emocional da vítima, tornando evidente a necessidade de manutenção de sua constrição cautelar, diante da necessidade de manutenção da garantia da ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem conhecida e denegada.